Tribunal: TJDFT
Processo: 0033779-30.2007.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Vistos etc. Considerando os fatos veiculados pelos apelantes e a pretensão que formularam[1], que encerra postulação destinada a se retirar o apelo, em rejulgamento, que manejaram da pauta de julgamento na qual está inserido, a fim de determinar-se a remessa dos autos ao Juízo que representara o primeiro grau de jurisdição (7a Vara Cível de Brasília), sob a premissa de que, diante da reforma, pelo Superior Tribunal de Justiça, quanto ao decido, houvera determinação de retorno dos autos à instância de origem, aduzindo, destarte, a incompetência desta egrégia Turma para apreciação imediata da matéria, notadamente diante da necessidade de produção de prova técnica para aferir a extensão dos valores a serem pagos a título retroativo, o postulado carece de respaldo material e dissente do decidido no ambiente do apelo especial. Isso porque o alcance da expressão executivo-processual exarada no decisum, qual seja, dando “provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos à origem a fim de reapreciar a demanda, aplicando o entendimento de que a prescrição quinquenal das prestações de complementação de aposentadoria alcança apenas aquelas antecedentes ao ajuizamento da ação”[2], à luz do efeito substitutivo que emana do acórdão prolatado em segundo grau de jurisdição, por ocasião do primeiro julgamento do recurso, permite extrair a conclusão de que cabe à Corte revisora apreciar e promover o rejulgamento do apelo, notadamente porque sequer houvera cassação ou desconstituição do julgado colegiado, o que pressuporia nulidade procedimental, mas simplesmente o afastamento da prescrição na conformação do decidido. Sob óbvio que, afastada a prescrição ratificada pelo 2o grau de jurisdição, a origem à qual se reportara o Tribunal Superior é esta Corte de Justiça, pois dela emanara o julgado reformado, cabendo-lhe prosseguir no exame da causa posta em juízo, afastada a prescrição, com a modulação fixada. Demais de tudo e de aludida formulação procedimental, a apreciação acerca da necessidade de produção de prova pericial, à luz dos fatos, fundamentos e, especialmente, dos pontos que efetivamente sobejarem controvertido cabe à própria Turma julgadora, à qual, se o caso, cumprirá o encargo de reformar a decisão sentencial para determinar-se a produção da prova técnica. Destarte, indefiro o postulado. Prossiga-se, quanto ao mais, aguardando-se o julgamento do apelo, pois inserido na pauta de julgamento da 11a Sessão Ordinária Presencial por Videoconferência - 1TCV (dia 12/05/2021)[3] . I. Brasília-DF, 30 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição – ID 25053809 (páginas 792/795). [2] - Acórdão – ID 20461823 (página 707). [3] - Certidão – ID 25043359 (página 790).